Tribunal: TJDFT
Processo: 0783172-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ACERTO DE FÉRIAS. TEMA No 1.009 DO STJ. DIREITO DO ERÁRIO À PARCIAL DEVOLUÇÃO DOS VALORES INFORMADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) boa-fé da servidora; (ii) aplicação do Tema no 1.009 do STJ; e (iii) obrigação de ressarcir o erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na origem, a autora/recorrente, professora aposentada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sustenta que recebeu notificação do Distrito Federal para restituir ao erário o montante de R$14.397,32 (quatorze mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), a título de acertos de férias e décimo terceiro salário, enquanto servidora ativa.
4. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009, do STJ, publicado em 19/05/2021, que fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
5. O documento produzido pela Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 70715696) informou que a servidora adquiriu 27 anos e 6 meses de férias enquanto estava na ativa, e recebeu 28 anos de pagamentos quantificados de 1/3 de férias, devendo restituir ao erário o valor de R$6.775,21, a título de férias supostamente indevidas. O referido documento, de igual forma, informou que a servidora recebeu indevidamente 12/12 avos de décimo terceiro salário ativo e, tendo se aposentado em abril/2021, deve ressarcir ao erário o valor de R$ 7.622,11.
6. No tocante ao montante recebido pelo décimo terceiro salário, o pagamento a maior poderia ter sido facilmente detectado pela autora. Com efeito, por força do disposto no artigo 93 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, a autora recebeu o décimo terceiro salário ativo integral em janeiro de 2021 (ID 70715695, pág. 15), que é o mês de seu aniversário (ID 70715692), enquanto a sua aposentadoria ocorreu em abril/2021. O Distrito Federal, ao adiantar o pagamento, considera que o servidor cumprirá todo o período de trabalho correspondente ao ano civil, o que não ocorreu na hipótese.
7. Outrossim, não é possível concluir que ocorreu erro administrativo, seja operacional ou de cálculo, mas de pagamento devido e recebido como adiantamento do décimo terceiro salário, realizado sob a presunção de continuidade do serviço, de fácil percepção pela servidora. Assim, tendo a autora recebido o adiantamento do décimo terceiro salário em janeiro e concedida a sua aposentadoria em abril, exsurge o direito do erário à devolução de 9/12 do décimo terceiro do ano de 2021, sob pena de enriquecimento indevido e violação da boa-fé objetiva, exigível dos servidores e gestores. Escorreita a sentença que reconheceu o direito do erário à devolução dos valores vinculados ao adiantamento do décimo terceiro salário. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1844056, 0715785-38.2023.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Rel.a Designada Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.
8. Por outro lado, em relação às férias, as informações prestadas pelo Distrito Federal não especificam as verbas e os períodos pagos indevidamente, enquanto a prova documental indica que tais verbas foram pagas nos anos de 2000, 2004 e 2007 (ID 70715696, pág. 17). Conclui-se que a constatação de eventual equívoco não era exigível da autora, visto que a própria Administração, que dispõe de suporte técnico especializado, demorou tempo excessivo para a percepção do erro.
9. A boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução dos valores pagos à autora, referentes às férias. Assim, a pretensão deduzida pela autora deve ser parcialmente acolhida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para, reconhecendo a parcial nulidade do ato administrativo impugnado, condenar o Distrito Federal às seguintes obrigações: (i) não efetuar descontos no contracheque da autora/recorrente, a título de reposição ao erário de valores vinculados às férias; e (ii) devolver à autora/recorrente as parcelas já descontadas a esse título, valores que devem ser atualizados pela taxa Selic (EC no 113/2021), a contar do desembolso.
11. Custas pagas pela recorrente (ID 70716111 e 70716112). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 93.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 (Tema no 1.009); TJDFT, Acórdão no 1844186, 0745012-10.2022.8.07.0016, Rel.a Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024; TJDFT, Acórdão no 1844056, 0715785-38.2023.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Rel.a Designada Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.